Tribunal: TJSP
Processo: 1019222-25.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – PACIENTE QUE SOFRE DE NEOPLASIA MEDULAR DE TIREÓIDE COM METÁSTASE - PRESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO VANDETANIBE 300 MG, QUE É QUIMIOTERÁPICO - RECUSA INJUSTIFICADA, SOB O FUNDAMENTO DE QUE HÁ EXCLUSÃO CONTRATUAL PARA MEDICAMENTOS NÃO LISTADOS NO ROL DA ANS – ABUSIVIDADE – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 47 E 51, § 1o, II, DO CDC – A OBRIGAÇÃO DE A OPERADORA DE DAR COBERTURA À DOENÇA SE

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – PACIENTE QUE SOFRE DE NEOPLASIA MEDULAR DE TIREÓIDE COM METÁSTASE - PRESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO VANDETANIBE 300 MG, QUE É QUIMIOTERÁPICO - RECUSA INJUSTIFICADA, SOB O FUNDAMENTO DE QUE HÁ EXCLUSÃO CONTRATUAL PARA MEDICAMENTOS NÃO LISTADOS NO ROL DA ANS – ABUSIVIDADE – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 47 E 51, § 1o, II, DO CDC – A OBRIGAÇÃO DE A OPERADORA DE DAR COBERTURA À DOENÇA SE ESTENDE AO RESPECTIVO TRATAMENTO, AÍ INCLUÍDO O MEDICAMENTO PRESCRITO - TJSP, SÚMULA 102 – NECESSIDADE DE SUPERVISÃO DE PROFISSIONAL DE SAÚDE PARA MINISTRAR O MEDICAMENTO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2021.0000047925
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1019222-25.2018.8.26.0577, da Comarca
de São José dos Campos, em que é apelante UNIMED DE SÃO
JOSE DOS CAMPOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, é apelada
BIANCA DE SANTANA BARROS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores THEODURETO CAMARGO (Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 27 de janeiro de 2021.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1019222-25.2018.8.26.0577
2
Apelação Cível No 1019222-25.2018.8.26.0577
Apelante: Unimed de São Jose dos Campos Cooperativa de Trabalho Medico
Apelado: Bianca de Santana Barros
(Voto no 25.258)

EMENTA: PLANO DE SAÚDE PACIENTE QUE
SOFRE DE NEOPLASIA MEDULAR DE TIREÓIDE COM
METÁSTASE - PRESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO
VANDETANIBE 300 MG, QUE É QUIMIOTERÁPICO -
RECUSA INJUSTIFICADA, SOB O FUNDAMENTO DE
QUE
HÁ
EXCLUSÃO
CONTRATUAL
PARA
MEDICAMENTOS NÃO LISTADOS NO ROL DA ANS
ABUSIVIDADE INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 47 E 51, §
1o, II, DO CDC A OBRIGAÇÃO DE A OPERADORA DE
DAR COBERTURA À DOENÇA SE ESTENDE AO
RESPECTIVO
TRATAMENTO,
AÍ
INCLUÍDO
O
MEDICAMENTO PRESCRITO - TJSP, SÚMULA 102

NECESSIDADE DE SUPERVISÃO DE PROFISSIONAL
DE SAÚDE PARA MINISTRAR O MEDICAMENTO

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença de fls. 440/443, que julgou procedentes o
pedido para o fim de condenar a ré a fornecer o fármaco
Vandetanibe 300 Mg para uso diário e contínuo enquanto
houver indicação médica.
Em razão da sucumbência, condenou a ré nas custas,
despesas processuais e honorários advocatícios de 10% do
valor atualizado da causa.

Irresignada, apela a vencida em busca da reforma da
r. sentença sob a alegação, em síntese, de exclusão de
cobertura contratual para medicamentos não listados no
rol da ANS (fls. 446/487).
Comprovado o recolhimento do preparo (fls. 488/489),
sendo o recurso recebido no efeito devolutivo (fls.
493/497).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1019222-25.2018.8.26.0577
3

Contrarrazões às fls. 163/166.

Não
houve
oposição à realização de julgamento
virtual (fls. 515/516).
É o relatório.
1.- DA BREVE SÍNTESE DA DEMANDA Bianca de Santana
Barros ajuizou ação de obrigação de fazer em face de em
face de Unimed de São José dos Campos Cooperativa de
Trabalho Médico sustentando, em resumo, que é portadora
de neoplasia medular de tireóide com metástase; foi-lhe
recomendada mudança de tratamento decorrente de metástase
com o uso do medicamento Vandetanibe 300 mg, uso diário e
contínuo; a ré teria recusado o fornecimento do fármaco.
Por tudo isso, pediu fosse a requerida obrigada a
disponibilizar e custear o medicamento recomendado pelo
médico.
Deferida a tutela de urgência (fls. 224/224), a ré
contestou alegando, em suma, que a cobertura do
tratamento da autora, em si mesma, não foi recusada,
somente tendo sido negado o fornecimento do Vandetanibe
300 mg, não coberto pelo contrato porque não listado no
rol de medicamentos de cobertura obrigatória da ANS;
excluído expressamente do plano, lícita a recusa em seu
fornecimento (fls. 234/269).
A r. sentença julgou o pedido procedente.
2.- DO DIREITO
Ficou incontroverso que a autora
sofre de neoplasia medular de tireóide com metástase,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1019222-25.2018.8.26.0577
4
sendo-lhe prescrito o uso do medicamento Vandetanibe 300
mg, uso diário e contínuo para controle da doença, pois
os medicamentos anteriormente ministrados não surtiram o
efeito desejado, conforme relatório médico de fls.
17/18).

A ré, no entanto, recusa-se a fornecer o remédio,
porque, segundo ela, o contrato não prevê cobertura no
rol de procedimentos obrigatórios da ANS.
Razão não lhe assiste, todavia.
Considerando que o contrato de prestação de serviços
de saúde não exclui a cobertura do tratamento da doença,
é acertada a determinação da r. sentença para que a ré
custeie o tratamento com o medicamento prescrito.
Tratando-se de um quadro que não se reverteu com a
utilização de outros medicamentos, incabível a negativa,
em face do relatório médico que altera a medicação
anterior, tendo em vista a evolução da doença.
Assim, havendo previsão contratual de cobertura da
doença e tendo sido indicado pelo médico responsável o
tratamento com a utilização de medicamento Vandetanibe
300 mg, a recusa em custear o referido medicamento, sob o
fundamento
de
exclusão
contratual,
fere
a
própria
natureza do contrato, em afronta ao disposto no art. 51,
§ 1o, II, do CDC, assim como o disposto na Lei no
9.656/98.
Se assim é, e ainda levando em conta o entendimento
consolidado do Superior Tribunal de Justiça de que se o
plano de saúde não afasta a cobertura da doença, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1019222-25.2018.8.26.0577
5
pode recusar a arcar com o custo do respectivo
medicamento (REsp 519.940-SP, rel. Min. Carlos Alberto
Menezes Direito, j. 17.06.2003), imperioso reconhecer que
a apelante não pode imiscuir-se no tratamento.
Dando respaldo ao presente entendimento, a orientação consagrada na Súmula
102
deste
Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo dispõe:
“Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa
de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da
sua natureza experimental ou por não estar previsto no
rol de procedimentos da ANS”.
Ainda que assim não fosse, conforme precedente da 3a
Câmara de Direito Privado desta Corte, “... a lista de
procedimentos e eventos da Agência Nacional de Saúde
Suplementar
ANS
tem
somente
natureza
de
diretriz,
constituindo referência básica aos operadores de planos e
seguros de saúde na prestação de seus serviços, não tendo
o condão de limitar direitos estipulados contratualmente,
de modo que a recusa de cobertura do tratamento se mostra
abusiva, sob a perspectiva dos artigos 14 e 51, IV e §1o,
do Código de Defesa do Consumidor. É de todo irrelevante
que o medicamento em questão não façam parte do rol da
ANS para a patologia do autor ou que eventualmente se
trate de recomendação “off label”. A recomendação para a
realização do tratamento é de ordem médica e é o
profissional que assiste o paciente quem detém o
conhecimento sobre as suas necessidades. É de sua
responsabilidade a orientação terapêutica, não cabendo às
seguradoras negarem a cobertura, sob pena de pôr em risco
a saúde da paciente” (TJSP, 3a Câm. Dir. Priv., Ap.
1003826-22.2018.8.26.0152, rel. Des. Alexandre Marcondes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1019222-25.2018.8.26.0577
6
j. em 06.12.2018).
Assim
também
decidiu
recentemente
o
STJ
pela
continuidade do tratamento do paciente ainda que o
medicamento não esteja registrado na ANVISA (off-label)
ou não incluído no rol de procedimentos da ANS: “RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANOS DE SAÚDE.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AFASTADA. NEGATIVA
DE FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO SOB O FUNDAMENTO DE SE
TRATAR
DE
TRATAMENTO
EXPERIMENTAL.
ILEGALIDADE
DA
RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANS. USO FORA DA BULA (OFF LABEL).
INGERÊNCIA
DA
OPERADORA
NA
ATIVIDADE
MÉDICA.
IMPOSSIBILIDADE.
ROL
DE
PROCEDIMENTOS
ANS.
EXEMPLIFICATIVO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
RECURSAIS” (STJ-3a Seção, REsp. 1769557, rel. Mina Nancy
Andrighi, 13.11.2018).
Outro não é o entendimento desta C. 8a Câmara de
Direito Privado: “APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO COMINATÓRIA - PLANO
DE
SAÚDE
TRATAMENTO
NEGATIVA
DE
COBERTURA
Autora
acometida de LES (Lúpus Eritematoso Sistêmico), associado
a síndrome de Sjogren e teve indicado tratamento de com o
medicamento
Rituximabe
(Mabthera)
-
Sentença
de
procedência Inconformismo da requerida - NÃO CABIMENTO -
Via de regra, prevalece o que fora indicado pelo médico
que assiste a paciente- Obrigação da operadora ré efetuar
a
cobertura
de
tratamentos
necessários
ao
restabelecimento da autora Enfermidade coberta pelo plano
de saúde- Aplicabilidade, ao caso, do CDC e Súmulas no
100 e 102 deste e. TJSP Sentença de procedência mantida -
Honorários recursais - Mantida a sucumbência da empresa
apelante em grau recursal, os honorários são majorados de
10% para 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1019222-25.2018.8.26.0577
7
da causa, a teor do disposto no art. 85,§ 11o, do CPC -
Sentença mantida - Recurso da ré não provido” (TJSP, 8a
Câm. Dir. Priv., Ap. 1035187-53.2017.8.26.0100, rel. Desa
Clara Maria Araújo Xavier, j. em 18.04.2018).
No mesmo sentido: “Apelação. Obrigação de fazer c.c.
Indenizatória. Seguro-Saúde. Paciente diagnosticada com
carcinoma de mama estágio IV invasivo, com metástase
pleural,
hepática,
coluna
vertebral
e
bacia.
Ante
insucesso com quase dez outros quimioterápicos, houve
indicação
médica
para
utilização
dos
medicamentos
FULVESTRANTO, PALBOCICLIBE e DENOSUMABE, e Radioterapia
Paliativa Antiálgica. Recusa do plano de saúde em custear
o medicamento PALBOCICLIBE, sob alegação de não estar
registrado na ANVISA. Sentença de procedência para
condenar a ré no fornecimento do medicamento e indenizar
o autor em danos morais no importe de R$ 30.000,00.
Apelação da ré. Os procedimentos de saúde cobertos pelos
planos não podem sofrer limitações quando o paciente está
em tratamento e quando prescritos por médico. Proteção do
direito à vida (art 5o da CF). Precedentes desta Corte.
Súmulas 90, 95, 96 e 102 do TJ-SP. Inteligência do art.
35-F da Lei 9.656/98. Danos morais evidentes. Recusa que
ultrapassa o mero dissabor. Doença em estado gravíssimo.
Autora que veio a óbito logo no início do processo. Valor
dos danos morais que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida.
Recurso improvido” (Ap. 1064855-33.2016.8.26.0576, rel.
Des. Silvério da Silva, j. em 14.08.2019).
Ainda:
TJSP,
8a
Câm.
Dir.
Priv.,
Ap.
2230784-15.2018.8.26.0000; rel. Des. Alexandre Coelho, j.
em
28.11.2018;
TJSP,
8a
Câm.
Dir.
Priv.,
Ap.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1019222-25.2018.8.26.0577
8
1005319-22.2016.8.26.0114; rel. Des. Pedro Alcântara da
Silva Leme Filho, j. em 21.08.2017.
De outra parte, a obrigatoriedade de custeio está
prevista na Súmula 95 desta Corte: “Havendo expressa
indicação médica, não prevalece a negativa de cobertura
de custeio ou fornecimento de medicamentos associados a
tratamento quimioterápico”.
3.- DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA Como a ré não obteve
êxito em seu recurso, devem os honorários ser majorados
para 15% do valor atualizado da causa (CPC, art. 85, §
11).
4.- CONCLUSÃO
Daí por que se nega provimento ao
recurso.
Na oposição de embargos de declaração, ficam as
partes intimadas a se manifestarem, nas próprias razões
recursais, a respeito de eventual oposição ao julgamento
virtual, nos termos do art. 1o da Resolução n. 549/2011
do
Órgão
Especial
deste
Eg.
Tribunal
de
Justiça,
entendendo-se o silêncio como concordância.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica